Tribunal: TCU
Processo: 030.949/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10149/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.949/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Gomes Duarte (CPF XXX.912.707-XX); Cledir Francisco dos Santos Correa (CPF XXX.971.457-XX); Cristóvão Colombo Marinho (CPF XXX.234.367-XX); Denilson Casado Lima (CPF XXX.514.427-XX); Gilberto Sousa de Carvalho (CPF XXX.655.184-XX); João Jacintho Netto (CPF XXX.659.247-XX); João Tadeu da Silva (CPF XXX.889.107-XX); Luiz Henrique de Azevedo Braga (CPF XXX.028.727-XX); Maria Cláudia Palhano Leal (CPF XXX.165.887-XX) e Reuben Bello Costa (CPF XXX.548.317-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.